Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
3. In casu, não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restaram dúvidas de que a conduta da ré encaixa-se à norma incriminadora do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
4. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na primeira fase da dosimetria, o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Dosimetria de ambos os réus reajustada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.